Tribunal: TJES
Processo: 5017666-88.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Limitação de Juros; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017666-88.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE CARLOS FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação cominatória ajuizada por
José Carlos Ferreira
em face de
Banco Do Estado Do Espírito Santo
,

na qual o autor, em suma, sustenta que em razão de problemas de saúde passou a ter dificuldades financeiras, ocasionando no acúmulo de dívidas que sequer consegue apontar a origem. Relata que além de débitos com a Cesan, Escelsa, IPTU, bem como débitos com o requerido que descontam 90% dos seus proventos. Em razão disso, requer a tutela jurisdicional para determinar que o desconto referente a sua dívida seja limitado a 30% do seu provento.

Em sede de Contestação a empresa requerida, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

Em sede de

sentença foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Dessarte, deve ser autorizado ao réu o desconto de até 30% do rendimento líquido depositado em conta do autor, como forma de amortizar a dívida, razão pela qual
acolho
a pretensão cominatória.

Ante o exposto, reconsidero a decisão proferida no id. 33742302 que indeferiu o pedido liminar para neste ato
CONCEDER A TUTELA DE URGÊNCIA
, determinando ao réu que limite os descontos a 30% dos vencimentos creditados na conta-corrente do autor, até a quitação dos empréstimos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por este Juízo.

Outrossim,
julgo procedente
o pedido autoral para determinar ao réu que limite os descontos a 30% dos vencimentos creditados na conta-corrente do autor, até a quitação dos empréstimos, no prazo de 48 horas, sob pena de multa diária a ser arbitrada oportunamente por Juízo. Convalidando os efeitos da liminar deferida.

Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.
”

Irresignado, o requerido apresentou Recurso Inominado,

almejando a reforma da sentença, sob o fundamento da legalidade dos descontos.

Uma vez interposto Recurso Inominado, o recorrido apresentou contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995,
eis que ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo banco requerido, ora recorrente, em face da r. sentença que reconheceu a abusividade dos descontos realizados em razão das cobranças.

Afasto a preliminar suscitada pelo recorrente pois a complexidade da matéria arguida não afasta a competência do juizado especial. Ademais, não entendo que o processo em exame necessite de perícia contábil.

Cumpre inicialmente destacar que a relação entre a Ré e o Autor, usuário dos serviços bancários, enquadra-se em típica relação de consumo. Sendo assim, são aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e da responsabilidade objetiva da Ré, conforme previsto, respectivamente, nos art. 6º, inciso VIII e art.14, ambos do CDC.

Após detida análise dos autos, embora a dívida seja fato incontroverso, é cediço que os descontos não podem ultrapassar o percentual definido em lei, porquanto o Autor, como parte mais fragilizada frente ao banco, não pode ser onerado em demasia. Além disso, os limites têm o escopo de resguardar o mínimo existencial e a dignidade do consumidor.

Assim, mantidos tais descontos, por certo a manutenção do autor e da sua família restará comprometida, com a consequente submissão a condições que não se coadunam com a dignidade humana e que afrontam as disposições da Lei nº 14.181/21, pela qual foram introduzidas alterações no Código de Defesa do Consumidor e no Estatuto do Idoso.

Coaduno com a sentença ao destacar a proibição da apropriação dos proventos do autor, senõ vejamos:

"Analisando os elementos dos autos, vejo ser inconteste o desconto feito na conta do autor, correspondente à integralidade do salário recebido, com a finalidade de saldar dívida proveniente dos contratos de empréstimo, o que, de toda sorte, se encontra comprovado pelos documentos juntados no ids. 33737523, 34457302 e 34458153.

No entanto, tenho que é vedado à instituição bancária apropriar-se integralmente do salário do consumidor, depositado na conta-corrente, para adimplir o débito por ele contraído, ainda que haja cláusula contratual autorizativa, por ser conduta contrária ao disposto no art. 7º, inc. X, da CF e no art. 833, inc. IV, do CPC, que visam à proteção do salário do trabalhador.

Nessa perspectiva, ressalto que o salário constitui a principal fonte de renda para subsistência do consumidor e de sua família, destinado à manutenção da sua qualidade de vida e se revestindo de mecanismo à obtenção do mínimo existencial, como alimentação, vestuário, moradia, dentre outros, buscando garantir, de certo modo, a sua própria dignidade, à luz do art. 1º, inc. III, da CF, razão pela qual se revela ilícita a conduta adotada pelo banco réu
."

O comprometimento dos ganhos da parte ativa é severo, havendo risco de que afete suas necessidades básicas. A limitação almejada tem base normativa e, caso superada, por se tratar de relação de consumo e de normas de ordem pública, deve ser revista. A medida, ainda, não acarretará dano ao credor, que simplesmente receberá em prazo maior.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamento na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: "A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9.099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95..

VINICIUS DECOTTIGNIES

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)